Tribunal: TJMT
Processo: 1077058-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077058-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAXIMILIANO FERNANDO DE ARRUDA - CPF: 790.615.831-87 (RECORRENTE), JOANA CASTANON DE AQUINO - CPF: 044.628.461-09 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0054-69 (RECORRIDO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDOS. SEGURO VEÍCULAR. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese em que as partes reclamadas não comprovam a contratação do
seguro
que originou os
descontos

indevidos
.

2.

Cabível a devolução em dobro dos valores, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

3.

É assente na jurisprudência que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade in re ipsa (Súmula 22/TR-MT).

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrente, haja vista as alegações de não contratação dos serviços.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Assevera que a partir de junho de 2023, ao consultar seu saldo bancário, foi surpreendido com os descontos de parcelas referentes a seguros das requeridas, os quais foram realizados à sua revelia.

Informa que diligenciou perante o banco requerido, e recebeu a informação de
“que a contratação estava em nome de “Alexandre” que era o seu gerente na época
”, momento em que esclareceu que não teria solicitado a contratação dos seguros, muito menos teria autorizado seu gerente a realizar a contratação.

Aduz que ao verificar os contratos, descobriu que todas continham a assinatura virtual do seu gerente, todavia, não constava a sua assinatura.

Desta forma, ajuíza a presente demanda com pedido de tutela de urgência
“para determinar que o Primeiro Requerido proceda com a exclusão do débito inscrito indevidamente perante o SERASA”
, e no mérito, a declaração de inexistência dos débitos, bem como, a reparação por danos morais e materiais que alega ter sofrido.

A tutela de urgência foi indeferida, conforme se pode verificar da decisão interlocutória de id no 174129226.

A Reclamada Bradesco apresentou defesa, alegando que que a contratação foi regular e valida,
“tendo em vista que os dados do Requerente informados na presente ação coincidem com os dados informados na contratação, além de ter assinado de forma digital a renovação de seu cartão com o seguro”
.

Assevera que
“o Requerente sempre esteve no total controle das condições monetárias que permeiam referida via financeira, podendo consultar os produtos contratados e condições comerciais via Internet Banking, aplicativos, extratos e demais, não havendo motivo plausível para alegar desconhecimento de tal contratação ou afim”
. Desta forma, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Já a requerida Zurich Minas Brasil Seguros S.A em sua peça defensiva afirma que, apesar da parte autora afirmar que não consentiu com a contratação, não teria carreado prova ao caderno capaz de confirmar suas alegações. Informa que deveria ter cancelado o produto no momento em que teve conhecimento, tendo em vista que os descontos são realizados há mais de 02 (dois) anos. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos proemiais.

Por seu turno, a requerida HDI SEGUROS S/A em sus peça de resistência informa que a apólice de seguro no
“01.030.833.057067, tinha como bem segurado o veículo Renault Duster, de placa OBR 8860, e previa inicialmente vigência entre 01.03.2023 a 01.03.2024”.

Prossegue informando que, por força contratual, o autor teria que realizar o pagamento do valor do seguro em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.022,20 (um mil, vinte dois reais e vinte centavos), entretanto, o vindicante teria realizado pagamento somente de 02 (duas) parcelas, tendo sido cancelado o seguro em 28/08/2023.

Aduz que o autor realizou a contratação do seguro, dando anuência com o negócio jurídico desde 01/03/2023, e que teria usufruído
“de março a agosto de 2023 das coberturas para os riscos decorrentes de colisão, roubo, furto, incêndio, dano corporal, material e moral, além de contar com assistência 24 (vinte e quatro) horas para o seu automóvel, e o fato desses riscos não terem ocorrido não o exime do pagamento do prêmio correlato”
. Por fim, informa que não há ilegalidade na contratação, e pugna pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

[...]

A parte promovente comprovou a cobrança por intermédio dos extratos de id no 173927270, e diante da sua negativa quanto a contratação, incumbe à parte promovida provar que houve anuência da parte promovente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Analisando-se as provas dos autos verifica-se que o veículo cadastrado nas apólices de seguro carreadas aos autos nos Ids. no 173927271 (seguro do cartão), 173927272 (seguro HDI), e 173927274 (seguro Zurich), é de propriedade do autor, conforme consulta realizada no sistema RENAJUD:

[...]

Ademais, é possível verificar que houve pagamento das prestações mensais durante vários anos, conforme se pode verificar dos extratos de pagamento juntados aos autos pela requerida no id no 177223988, 177223989, 177225391, 177225393, 177225394 e 177225396.

Ora, fraudador não paga dívida, ainda mais seguro de veículo em nome de terceiros.

Desta forma,
sugiro a improcedência dos pedidos de declaração de ilegalidade de descontos na cota bancária do autor, bem como, de danos materiais
.

No que pertine aos danos morais, entendo que estes não restaram devidamente comprovados, primeiro porque o autor não demonstrou que o apontamento realizado pelo banco requerido no valor de R$ 8.764,95 (oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) se refere às apólices de seguro contratado.

Não se perca de vista que o apontamento no Serasa consta como se o autor fosse avalista, o que não é o caso dos autos, fato que evidencia que tal negativação não decorre dos fatos aqui debatidos.

[...]”

Embora as instituições defendam a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

Isso porque, apresentam contrato sem o registro de ciência (assinatura) do consumidor.

Portanto, caracterizado está o defeito do serviço, resultando na obrigação objetivares, respondendo pelos danos, independentemente da existência de culpa, ante a ausência de causas excludentes.

Assim, a parte consumidora faz jus ao reembolso, em dobro, dos valores cobrados indevidamente por serviço não contratado, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Cito julgado desta 2a Turma Recursal no ponto que interessa:

“[...]4. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida (devidamente comprovados), nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. [...]” ((N.U 1025403-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Considerando a inexistência de documentos capazes de comprovar a origem do débito, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a declaração de inexistência do débito. É a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.CESSÃODECRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DACESSÃODECRÉDITOE DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A empresa cessionária de crédito que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova acessãodecrédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ) (TR-MT, N.U 1008389-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente”

Em relação ao quantum indenizatório, afere-se que trata-se de única anotação.

Nesse passo entendo satisfatória a fixação do dano moral experimentado pela parte no montante de R$ 5.000,00 (cinco reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e dou-lhe
parcial provimento
para
(i)
declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
e
(ii)
condenar as recorridas

a restituírem, na forma dobrada, os valores indevidamente descontados
(iii)
condenar as recorridas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024);

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025